Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-64.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001031-64.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ELOI BRUNETTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 13/04/2016 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (26/11/2003) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (22/07/2008), bem como da data da interposição do recurso (16/09/2009) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (13/04/2016), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ELOI BRUNETTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Liminar, identificados pela numeração única: 0001031-64.2016.8.11.0082, movido por
ELOI BRUNETTA,
onde o Juízo de Origem, julgou procedente o pedido para declarar prescrita a pretensão do Estado de Mato Grosso de exigir a multa arbitrada no Auto de Infração n. 15692 e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação, que o Juízo Singular apontou existência de atos que impulsionaram o processo depois da emissão da decisão administrativa final, não transcorrendo o prazo trienal da prescrição intercorrente, prevista no Decreto Estadual n. 1986/2013.

Continua alegando que, a suposta prescrição que fundamentou a decisão não possui amparo legal, pois, não é possível que o Juízo a Quo esteja se referindo a prescrição intercorrente, porque como o fundamento legal da decisão é o Decreto Estadual 1.986/13, e este fixa um prazo de prescrição intercorrente de três anos, não faria sentido se reportar a uma prescrição quinquenal.

Ainda, assevera que a própria
decisum
reconhece que ocorreram eventos interruptivos da prescrição entre a data da homologação da Decisão Administrativa e a data do Acórdão, não sendo possível que este prazo de 05 (cinco) anos se reporte à prescrição da ação punitiva. Outrossim, como pedido alternativo, caso seja mantida a r. sentença objurgada, afirmar que o valor fixado a título de honorários advocatícios devem ser reduzidos, por se mostrar desarrazoado.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença recorrida, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de honorários.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo que seja julgado totalmente improcedente o Recurso de Apelação interposto pela parte Apelante.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ELOI BRUNETTA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELOI BRUNETA
ajuizou, em 30/06/2016, a Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0001031-64.2016.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a anulação do Auto de Infração SEMA/MT nº 15692 e o Termo de Embargo e Interdição nº 14052, ante ao decurso do prazo prescricional.

A ação foi julgada procedente pelo Juízo a Quo, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao decurso ou não do prazo prescricional.

Em síntese, sustenta a parte Apelante a inaplicabilidade do § 1º, do artigo 1º, da Lei nº 9.873/1999, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto, uma vez que não estavam vigentes na data da lavratura do auto de infração.

De fato, a Lei 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08 tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Outrossim, analisando detidamente os autos do processo, se verifica que o Auto de Infração tenha foi lavrado em 26/11/2003, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 13/04/2016, quando da publicação resultado final.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. (...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum
, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de interrupção do procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu, a autuação ocorreu em 26/11/2003, tendo sido apresentado defesa em 02/12/2003.

Em 09/01/2006 teve início o processo administrativo e a homologação do Auto de Infração ocorreu em 22/07/2008.

Em 16/09/2009 foi apresentado Recurso Administrativo e a SEMA se manifestou pela continuidade do processo em 11/03/2014.

Contudo, apenas em 13/04/2016, é que a Decisão Colegiada foi publicada, dando fim ao referido processo.

Com essas considerações, há conclusão é de que resta configurada a prescrição quinquenal em dois momentos.

O primeiro se deu pelo transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (26/11/2003) e a decisão de aplicação de multa (22/07/2008), que por sua vez interrompe o prazo prescricional.

Já o segundo entre a data da interposição do recurso 16/09/2009 e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (13/04/2016). Ainda que ao contrário fosse, nesta fase também restou configura a prescrição trienal, nos termos do § 2º do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013.

No que tange a redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, razão também não assiste o apelante.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021